Tribunal: STF
Processo: RHC 201099
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg nos EDcl no Habeas Corpus 618.507/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Cleiton Pedroso Bueno foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c o art. 65, I e III, "d", todos do Código Penal.
    Interposto recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina conheceu parcialmente do apelo defensivo e, nessa extensão, negou-lhe provimento, conforme a ementa abaixo:
    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E V, E §2º-A, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO A SER ANALISADO PELO JUÍZO A QUO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO GENÉRICO DE REAPRECIAÇÃO DE TODA A PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AVENTADA A INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PEÇA QUE DESCREVE SUFICIENTEMENTE AS CONDUTAS DELITIVAS PRATICADAS. ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS ATENDIDOS. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. EXEGESE DA SÚMULA N. 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. EXCLUSÃO DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA REFERENTES AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. MAJORANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DO QUANTUM DE AUMENTO OPERADO NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO INCREMENTO. FACULDADE DO SENTENCIANTE NA APLICAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, QUANDO PLENAMENTE JUSTIFICADA A MEDIDA ADOTADA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. MONTANTE PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, objetivando, em linhas gerais, a limitação do incremento da fração referente à majorante de emprego de arma de fogo, com base no art. 68, parágrafo único, do Código Penal. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. RIBEIRO DANTAS não conheceu do writ. Opostos embargos de declaração. Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. RIBEIRO DANTAS, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 68, DO CP NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.
    2. No caso, o Magistrado processante apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, destacando que o crime foi praticado com a participação de quatro agentes.
    3. O número agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, assim como a longa duração da restrição da liberdade da vítima, servem como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria, ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade da vítima. Nesse contexto, não resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal.
    4. Agravo regimental desprovido.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, conforme a ementa abaixo:
    PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SER SANADA. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte, como na hipótese.
    2. Conforme o reiteradamente consignado nos autos, o número de agentes, quando superior ao mínimo para a configuração da comparsaria, assim como a longa duração da restrição da liberdade da vítima, servem como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria, ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade da vítima. Nesse contexto, não resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal.
    3. Embargos rejeitados.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, em síntese, ofensa ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, pela dupla majoração da pena, em razão da aplicação concomitante das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, II e V (concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima) e §2º-A, I (emprego de arma de fogo), na terceira fase da dosimetria da pena.
    Requer, assim, a concessão da ordem para que seja aplicada apenas a causa especial de aumento de pena em decorrência do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), excluindo as majorantes do concurso de pessoas e da restrição de liberdade da vítima (art. 157, §2º, II, do CP).
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve os aumentos efetuados na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo, em razão da presença das majorantes do concurso de agentes e da restrição de liberdade da vítima, bem como do emprego de arma de fogo, sob o seguinte fundamento:
    (…)
    De fato, conforme o reiteradamente consignado nos autos, o número de agentes, quando superior ao mínimo para a configuração da comparsaria, assim como a longa duração da restrição da liberdade da vítima, servem como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria, ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade da vítima. Assim, não resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal.
    Nesse passo, não se vislumbra omissão a ser sanada na decisão colegiada ora embargada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012 e HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).
    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pelo Juízo de origem, que se valeu da pluralidade de agentes, da restrição de liberdade da vítima (art. 157, §2º, II e V, do CP) e do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP) para fundamentar a majoração nos patamares de 1/3 e 2/3, respectivamente, na prática do crime de roubo, circunstâncias fáticas essas que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pelas instâncias ordinárias (RHC 152.073/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 01/06/2018; RHC 153.135/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/05/2018; RHC 154.124/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/04/2018 e RHC 152.058/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/02/2018).
    Por outro lado, quanto à alegada ofensa ao art. 68, parágrafo único, do CP, o Juízo de origem destacou que "a limitação da aplicação de um só aumento ou uma só diminuição, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, constitui simples faculdade do magistrado, desde que devidamente fundamentada, não se tratando de uma obrigação", entendimento que está de acordo com a jurisprudência desta CORTE, que já assentou que "a orientação contida no parágrafo único do art. 68 do CP não constitui direito subjetivo da parte, sendo certo que a absorção do quantum de aumento das circunstâncias do §2º por aquele do §2º-A não é uma exigência legal" (HC 193.396/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 27/01/2021). No mesmo sentido: RHC 199.613/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 16/04/2021.
    Sendo assim, a exasperação da pena em 1/3 e 2/3 (art. 157, §2º e §2º-A, CP) foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
    Por fim, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente